Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-46.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800288-46.2018.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: C. BRAGA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA Nº 240/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa. A empresa executada foi citada, mas não apresentou defesa. O magistrado de origem decretou a extinção de ofício, sem requerimento da parte contrária e sem a observância da intimação pessoal prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, decretada de ofício pelo juiz após a citação do réu, sem o requerimento deste e sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula nº 240, veda a extinção do processo por abandono da causa de ofício quando já angularizada a relação processual. Necessidade de requerimento expresso do réu.

4. A extinção por abandono exige, concomitantemente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência de intimação pessoal e de requerimento do executado configura error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, quando já angularizada a relação processual (Súmula nº 240/STJ).

2. É imprescindível a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito antes da decretação de extinção por abandono”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, § 1º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo
recorrente
em desfavor de
C. BRAGA & CIA LTDA - EPP
.

Em síntese da exordial, trata-se de execução fiscal ajuizada para a cobrança de créditos tributários consubstanciados em Certidões de Dívida Ativa, cujo valor atualizado à época do ajuizamento perfazia o montante de R$ 44.019,63 (quarenta e quatro mil, dezenove reais e sessenta e três centavos).

Compulsando os autos, verifica-se que o feito teve seu trâmite regular, tendo sido efetivada a citação da parte executada (ID 103630294) e realizadas diligências visando à satisfação do crédito, tais como tentativas de bloqueio de ativos via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) e restrição de veículos via Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAJUD).

Cumpre destacar que, no curso processual, diante do indeferimento pelo Juízo
a quo
do pedido de inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, o Estado do Pará interpôs, anteriormente, o Agravo de Instrumento nº 0803033-95.2023.8.14.0000. O referido recurso foi distribuído a esta Relatoria, que lhe deu provimento para reformar a decisão agravada e determinar a medida coercitiva pleiteada, em consonância com o Tema 1.026 do Superior Tribunal de Justiça, gerando, por conseguinte, a prevenção para o julgamento deste apelo.

Não obstante a atuação do Exequente, sobreveio a sentença ora recorrida, na qual o magistrado de primeiro grau, reconhecendo a inércia da Fazenda Pública após intimação regular para promover o andamento do feito, decretou a extinção do processo por abandono da causa.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando a nulidade do decisum por
error in procedendo
. Em suas razões recursais, o Apelante argui que a extinção do feito por abandono não pode ocorrer de forma automática, sendo imprescindível a observância do rito previsto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil (CPC), o qual exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Para corroborar sua tese, colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o Tema Repetitivo 314, além de precedentes desta Egrégia Corte, defendendo que a ausência da dupla intimação vicia a sentença de extinção.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu recomendou o conhecimento do recurso, deixando, contudo, de opinar sobre o mérito, por entender desnecessária a intervenção ministerial em execuções fiscais que não envolvam interesse de incapazes ou litígios coletivos, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da questão reside na correção ou não da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, após a tentativa frustrada de intimação pessoal do autor para requerer o que entende-se por direito.

Adianto desde logo que a sentença merece reforma.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação processual foi devidamente angularizada, tendo sido a empresa executada devidamente citada, mas deixado de apresentar qualquer defesa pertinente, qual seja, Embargos à Execução, Exceção de Pré-Executividade (EPE) ou Impugnação.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 240, dispõe:

Súmula 240/STJ:
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

A razão de ser desse entendimento é que, uma vez citado, o réu tem direito ao julgamento de mérito da lide, não podendo o juiz extinguir o processo por abandono
ex officio
se a parte contrária não manifestou interesse nessa extinção.

No caso em tela, não houve requerimento do Executado pugnando pela extinção por abandono antes da prolação da sentença. O requerimento deve ser anterior à sentença, não servindo para convalidar o ato a manifestação em contrarrazões de apelação.

Nesse sentido a Colenda Turma também decidiu da mesma forma, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VEDAÇÃO À EXTINÇÃO DE OFÍCIO APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Manoel Lucivaldo da Silva Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária Regional de Altamira, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Reintegração de Posse fundada em alegado esbulho possessório sobre o imóvel denominado "Chácara Sapucaia", localizado em Vitória do Xingu/PA. A extinção foi decretada com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa. O autor recorreu sustentando nulidade da sentença por ofensa ao §6º do art. 485 do CPC e à Súmula 240 do STJ, além de impugnar a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando já formada a relação processual e sem requerimento da parte ré; (ii) apurar se houve prévia intimação pessoal do autor, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, como condição para a extinção processual por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 240, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa após a contestação só pode ser decretada mediante requerimento da parte ré, sendo vedada a decretação ex officio.

4. Constatou-se que, mesmo após constituída a relação processual, os réus requereram expressamente o prosseguimento do feito, o que impede a extinção por iniciativa do juízo, conforme o art. 485, §6º, do CPC e precedentes do STJ (AgInt no REsp 2.131.120/SE).

5. Ademais, não houve a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias, requisito obrigatório previsto no art. 485, §1º, do CPC, cuja inobservância impõe a nulidade da sentença.

6. A intenção do autor em dar prosseguimento à ação ficou demonstrada pelas manifestações nos autos solicitando prorrogação de prazo e emissão de boleto, afastando a configuração de abandono voluntário.

7. A ausência desses requisitos legais inviabiliza a extinção processual, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa, após apresentada contestação, exige requerimento da parte ré, sendo vedada sua decretação ex officio.

2. A intimação pessoal do autor é condição indispensável para a extinção por abandono, conforme art. 485, §1º, do CPC.

3. A ausência desses requisitos enseja a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §1º e §6º; art. 343, §2º; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula nº 240; STJ, AgInt no REsp 2.131.120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.04.2019, DJe 23.05.2019; TJPA, ApCiv nº 0802274-19.2020.8.14.0039, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 13.06.2022; TJPA, ApCiv nº 0031241-20.2008.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 24.05.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006296-32.2018.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/10/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DO RÉU. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Recurso de apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono de causa pela parte autora.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença extintiva proferida com base no abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do autor e sem o requerimento do réu.

III. Razões de decidir.

3. A extinção do processo por abandono exige que o autor seja previamente intimado pessoalmente para promover os atos processuais pendentes, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/15.

4. Nos termos do art. 485, § 6º, do CPC, a extinção do processo por abandono depende de requerimento expresso do réu, sendo vedada sua decretação de ofício.

5. A ausência de intimação pessoal do autor e de requerimento do réu constitui error in procedendo, tornando a sentença inválida.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de apelação cível provido. Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor e requerimento do réu, sendo inválida a sentença extintiva que desconsidera essas exigências."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III, §§ 1º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; Súmula 240 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001073-44.2009.8.14.0125 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

Portanto, a extinção prematura do feito, sem o requerimento do réu, configura
error in procedendo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento no feito, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2026